Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700673-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEYLA MARIANO LOPES EMBARGADO: ELILSON ELIAS MARTINS, MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA, ADINILDO AMARAL DE LIRA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Proceda-se a Secretaria a retirada dos autos da pauta da 7a sessão virtual, designada para os dias 16 a 22 de outubro de 2020. Recebo os Embargos de Declaração em face da decisão monocrática como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais - RITJ. Considerando que a parte adversa já apresentou contrarrazões, encaminhem-se à Secretaria para proceder as alterações pertinentes. Após, incluam-se os autos na 8a sessão virtual, designada para os dias 6 a 12 de novembro de 2020. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito